Tribunal: TJDFT
Processo: 0700031-75.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700031-75.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS MAGALHAES NEVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Vista à parte autora. Certifique-se o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa, com as cautelas de estilos. Brasília, 18 de maio de 2020.